Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700218-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN COSTA DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JONATHAN COSTA DA SILVA, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, o Agravante postula a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, determinando-se a suspensão da penalidade de suspensão da CNH do Agravante até o julgamento final do recurso. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA De acordo com os documentos juntados aos autos (ID 68382481), o Agravante é motorista escolar, com salário contratual de R$2.207,48. Assim, defiro a gratuidade pleiteada. DECIDO Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (Grifei). Assim, conheço do presente recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A Lei no 12.153/2009, que trata da criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, em seu artigo 3o, dispõe que poderão ser deferidas medidas antecipatórias, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF proferiu decisão que a indeferiu: “A proposição de fato em que se suporta a pretensão anulatória é a de que o autor enviou defesa pelo correio, mas esta não foi juntada pelo DETRAN ao processo. No entanto, não foi juntado o processo administrativo para que se pudesse averiguar a ocorrência do mencionado fato. Não há, pois, probabilidade do direito, razão pela qual indefiro a tutela de urgência.”. Verifica-se que o processo administrativo foi posteriormente juntado ao processo e que ainda não houve manifestação pelo Juízo. O pedido de reconsideração foi apresentado na presente data, 5/2/2025, nos autos de origem. Irresignado, o Autor interpôs o presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Consta dos autos que o Agravante, motorista profissional, teve sua CNH suspensa devido à infração de trânsito ocorrida em 3/8/2020, em razão do descumprimento do art. 165-A do CTB (recusa à realização do teste do bafômetro). Alega haver apresentado defesa tempestiva no âmbito administrativo, com comprovante de envio por AR; contudo, o DETRAN/DF não teria juntado, nem analisado, o recurso no processo administrativo; alega violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88). Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente da penalidade, uma vez que a infração ocorreu em 2020 e a penalidade foi imposta em 2024, em desacordo com o art. 1o da Lei no 9.873/1999. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo Agravante. Em sede de cognição sumária, não vejo presente a probabilidade do direito alegado, sendo necessários melhores esclarecimentos e mais elementos de convicção, notadamente quanto à alegada perda/prescrição da pretensão punitiva do Estado, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. É fundamental destacar, ainda, a disposição contida no artigo 487, parágrafo único, do CPC, de que "ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se." Ainda, conforme ID 68381097 - Pág. 2 e 3, verifica-se a existência de dois processos administrativos em desfavor do Agravante, com: - uma Notificação de Aplicação de Penalidade, datada de 10/7/2024, com prazo de 30 dias do recebimento para apresentação de recurso à JARI; e - uma Notificação de Instauração de Processo Administrativo e Defesa, de 9/7/2024, com prazo de 30 dias do recebimento para apresentação de Defesa Prévia. O AR juntado aos autos pelo Agravante é de 5/9/2024, entregue ao destinatário em 9/9/2024 (ID 68381100), não sendo possível precisar a qual dos dois processos se refere. De toda sorte, depreende-se que o documento enviado provavelmente tenha sido intempestivo, uma vez que fora entregue 2 meses após a emissão das notificações. Neste contexto, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025. Edilson Enedino das Chagas Relator